Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRADA A TRADIÇÃO OU ALIENAÇÃO DO BEM. DÍVIDA DE IPVA. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa para aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. O automóvel tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
3. Caso em que o apelante não demonstrou a alienação ou tradição do veículo, eis que o único documento por ele apresentado foi a cópia do DUT assinada por terceiro que não é o proprietário do veículo.
4. Não tendo a parte comprovado que o veículo penhorado permaneceu em posse e uso do embargante, não há como impedir a penhora do bem.
5. Ainda que demonstrada a transferência do veículo, não seria possível afastar a penhora, pois o embargante não pode ser considerado terceiro de boa-fé, já que a alienação ocorreu após a inscrição do débito tributário referente ao bem (IPVA) na dívida ativa.
6. Apelação conhecida e desprovida.